Tribunal: STF
Processo: RE 263087
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-30
Data de publicação: 2005-08-30

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SÃO BERNARDO DO CAMPO.
ISONOMIA COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA STF Nº 339.
Embargos rejeitados em razão de seu manifesto
caráter protelatório, com aplicação da multa prevista no art. 538,
parágrafo único, do CPC ao embargante, fixada em 1% do valor
atribuído à causa.